Tribunal: TJDFT
Processo: 0723855-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. CONTADORIA JUDICIAL.
I – Observados os parâmetros estabelecidos na r. sentença dos embargos à execução, transitada em julgado, o valor apurado nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial como excesso de pagamento deve ser homologado.
II – Agravo de instrumento desprovido.